Tribunal: STF
Processo: ARE 1511566
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DE AGRAVO Decisão interlocutória proferida em processo de execução de sentença. Cabimento. Inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do NCPC. Preliminar rejeitada. AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de retificação de ofício requisitório para fins de inclusão de valor que se tornou incontroverso. Determinação de expedição de um novo precatório. Descabimento. Violação à ordem cronológica dos precatórios, eis que o valor que antes era controvertido já fazia parte do montante total devido. Decisão reformada - Recurso provido (doc. 10, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 16, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 100, §§ 1º a 5º, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim resolveu a controvérsia dos autos:



    [A] controvérsia recursal relaciona-se à possibilidade de retificação de ofício requisitório já expedido para inclusão de valor que, antes controverso, tornou-se incontroverso. 



    O acórdão de fls. 323/334 entendeu pela possibilidade de retificação, consignando que: ‘(...) No caso dos autos, trata-se de saldo remanescente de precatório antigo, que não foi totalmente quitado, ou seja, se encaixa no primeiro caso supracitado, de insuficiência de depósito. 



    Assim, o precatório já possui uma numeração inicial, e a simples expedição de ofício ao DEPRE para seu pagamento não infringirá a nova sistemática instituída pela Emenda Constitucional n. 62/09. 



    Daí porque, com todo o respeito, o raciocínio contido na decisão objurgada é exatamente oposta ao ali colocado. 



    Isto porque se não for permitida a retificação do precatório anteriormente expedido, com a expedição de um novo precatório, aí sim, haverá a violação à sua ordem cronológica, posto que os exequentes, que foram diligentes e ciosos ao pedirem a expedição do precatório em relação à parte incontroversa da dívida, a qual tomou um número de ordem, passarão ao final da lista em relação ao montante restante, que até então era controvertido, o qual, na verdade, faz parte do precatório originalmente expedido. 



    Por tais razões, a r. decisão impugnada merece ser reformada’. 



    O recurso extraordinário interposto pelo Município foi suspenso em razão da repercussão geral do Tema 266 do STF. 



    No julgamento, o STF ratificou a jurisprudência firmada naquela Suprema Corte, no sentido da necessidade de nova citação da Fazenda Pública para a expedição de precatório complementar (Tema 266 da Repercussão geral): Expedição de Precatório Complementar. Necessidade de citação da Fazenda Pública. Ratificação da Jurisprudência firmada por esta Suprema Corte. 



    Como se vê, o julgado impõe a necessidade de citação em caso de expedição de precatório complementar. No caso dos autos, contudo, o acórdão proferido concluiu pela possibilidade de retificação do precatório já expedido, hipótese diversa (doc. 24, pp. 3-4).



    Nesse panorama, para dissentir do acórdão recorrido e apurar a necessidade de expedição de novo precatório, seria necessária a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse raciocínio, aponto o ARE 1.165.857 AgR/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 12/12/2019, cuja ementa reproduzo a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à necessidade de expedição de novo precatório e/ou ao enquadramento nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (grifei)



    Outrossim, consideradas as premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o acórdão impugnado não dissentiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado nos seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.325.270 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (ARE 1.285.096 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/5/2022 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator